Tribunal: TJPA
Processo: 0864222-83.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864222-83.2019.8.14.0301

APELANTE: MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA

APELADO: FABIOLA DE ARRUDA BASTOS, RAQUEL LOIOLA GOMES MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA, TERMO INICIAL DOS JUROS E DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para fixar o termo inicial dos juros de mora na data da citação, mantendo a sentença nos demais pontos, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, lucros cessantes e indenização por danos morais.

2.

Alegação de omissão quanto ao índice e termo inicial da correção monetária, ao marco inicial dos juros de mora e à fundamentação da condenação por dano moral.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão: (i) ao não fixar expressamente o índice e o termo inicial da correção monetária; (ii) ao estabelecer os juros de mora a partir da citação; e (iii) ao reconhecer a configuração de dano moral em razão do atraso na entrega do imóvel.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de omissão quanto à correção monetária, uma vez que o acórdão manteve a sentença nos capítulos não modificados, adotando validamente a fundamentação per relationem.
4. Fixação dos juros de mora a partir da citação devidamente fundamentada no art. 405 do Código Civil, diante da caracterização da mora contratual das vendedoras.
5. Reconhecimento expresso do dano moral, ante o atraso significativo na entrega do imóvel, superior ao mero inadimplemento contratual.
6. Inadequação dos embargos de declaração para rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo da parte.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

1.

Não há omissão quando o acórdão mantém a sentença por remissão expressa, sendo válida a fundamentação per relationem.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado por inconformismo da parte.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso dos Embargos de Declaração e rejeitá-los, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O presente recurso de Embargos de Declaração
cumpre
os
pressupostos de admissibilidade
, tais como: cabimento (art.1022, caput, do CPC); legitimidade; interesse recursal; a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer; a tempestividade (art. 1023, caput, do CPC); e a regularidade formal, eis que a embargante discorreu na sua peça as razões que acredita terem maculado o acórdão embargado com omissão. Quanto ao preparo, não lhe é exigido o pagamento nos termos do art.1032, caput, do CPC.

Com efeito,
CONHEÇO
de suas razões recursais, passando, então, a relatar.

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
opostos, por
PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS E OUTRA
, em face do Acórdão, oriundo da

3ª Turma de Direito Privado (ID 30971826), que julgou o Recurso de Apelação interposto, pelos ora embargantes, contra a sentença lavrada nos autos da ação de rescisão contratual c/c antecipação de tutela c/c restituição de valores pagos, lucros cessantes e indenização por danos morais, ajuizada pelas embargadas FABÍOLA DE ARRUDA BASTOS e RAQUEL LOIOLA GOMES MOREIRA.

Alegam as embargantes
que
o acórdão recorrido deu
parcial
provimento ao recurso de apelação para, especificamente, fixar o termo inicial dos juros de mora na data da citação, mantendo os demais capítulos da sentença;
que
, entretanto, o acórdão foi omisso ao deixar

de definir o índice de correção monetária aplicável à restituição dos valores pagos, bem como quanto ao termo inicial da correção monetária;
que
tais critérios não foram fixados nem na fundamentação, nem no dispositivo do acórdão, o que inviabiliza a correta liquidação do julgado;
que
a correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso efetuado, enquanto os juros de mora, em hipóteses de rescisão contratual, devem incidir a partir do trânsito em julgado, por inexistir mora anterior do vendedor; e
que
o acórdão recorrido foi omisso em não ter enfrentado de forma expressa a tese de que o mero inadimplemento contratual, ou atraso na entrega do imóvel, por si só, não configura dano moral, salvo quando demonstradas circunstâncias excepcionais aptas a caracterizar efetiva lesão extrapatrimonial.

Intimadas, as embargadas
não
apresentaram suas contrarrazões (ID 31515029).

É o relatório.

VOTO

Não assiste razão às embargantes.

O acórdão embargado foi expresso ao consignar que o recurso de apelação foi provido apenas para ajustar o termo inicial dos juros de mora para a data da citação, mantendo-se integralmente a sentença nos demais pontos .

A sentença de primeiro grau, por sua vez, fixou de forma clara que a restituição dos valores pagos deveria ocorrer com correção monetária pelo INPC, bem como estabeleceu os parâmetros de juros então vigentes, tendo o acórdão apenas promovido a modificação específica relativa ao termo inicial dos juros de mora. Ao manter a sentença nos demais capítulos, o colegiado preservou o índice de correção monetária já definido, inexistindo lacuna a ser suprida.

Não há omissão quando o acórdão adota, por remissão, os fundamentos da sentença mantida, sendo desnecessária a repetição expressa de critérios já fixados e não alterados pelo julgamento recursal. Até porque a fundamentação
per relationem
adotada no acórdão, com remissão expressa aos fundamentos da sentença, é válida e suficiente, conforme jurisprudência pacífica do STF. Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO. ALEGADA NULIDADE DECORRENTE DE IMPROPRIEDADE NO USO DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL já se consolidou no sentido da validade da motivação
per relationem
nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de remissão a parecer ministerial constante dos autos (cf. HC 150.872-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019; ARE 1.082.664-ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/11/2018; HC 130.860-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira DJe de 27/10/2017; HC 99.827-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 25/5/2011). 2. Recurso Ordinário a que se nega provimento.

(RHC 113308, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 01-06-2021 PUBLIC 02-06-2021)

No que concerne à pretensão de que os juros de mora incidam apenas a partir do trânsito em julgado, verifica-se que tal tese foi expressamente analisada e rejeitada no acórdão, que reconheceu tratar-se de responsabilidade contratual decorrente da mora das vendedoras, aplicando corretamente o art. 405 do Código Civil para fixar a fluência dos juros a partir da citação.

O inconformismo, nesse ponto, revela mero inconformismo com o mérito, inadequado à via dos embargos declaratórios. A propósito, cito os seguintes precedentes oriundos do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA. NÃO CONHECIMENTO. 1.
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2
. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante,
revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão.

3. Ante o caráter abusivo do recurso, a jurisprudência desta Corte autoriza seja determinado o imediato lançamento do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como seja determinada a baixa imediata dos autos ao arquivo.

4. Embargos de declaração não conhecidos

(STF - ADI: 6968 DF, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022) (g.n)

Também não assiste razão às embargantes com relação a alegação de omissão do acórdão quanto ao dano moral. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão dos danos morais, reconhecendo que o atraso significativo na entrega do imóvel, anterior inclusive à pandemia de COVID-19, ultrapassou o mero inadimplemento contratual, frustrando a legítima expectativa das consumidoras e ensejando reparação extrapatrimonial .

O fato de o julgado ter adotado entendimento diverso daquele pretendido pelas embargantes, ainda que haja precedentes do Superior Tribunal de Justiça em sentido aparentemente distinto para hipóteses diversas, não caracteriza omissão, mas sim opção interpretativa motivada, plenamente compatível com o art. 489 do CPC.

O recurso, nesse ponto, evidenciam nítida pretensão de rediscutir o mérito da condenação por dano moral, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

Cumpre salientar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nem à revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador, sendo inviável utilizá-los como sucedâneo recursal para obtenção de efeitos infringentes, salvo hipóteses excepcionais não configuradas no caso. Eis um julgado nesse sentido:

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3.
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta
.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt noREnos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017) (g.n)

Diante do exposto,
voto no sentido de CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração
, por inexistirem omissões no acórdão embargado, mantendo-se íntegra a decisão anteriormente proferida.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 23/02/2026